Tribunal: TJMT
Processo: 1039713-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039713-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), SANDRO ROGERIO ARRUDA - CPF: 474.327.561-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – PRETENSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez que o débito cobrado já fora corrigido pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação, não há falar no acolhimento da pretensão deduzida, vez que resultaria na incidência dos encargos (juros e correção monetária) em duplicidade (
bis in idem
), o que se mostra inadmissível, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1039713-29.2018.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL

APELADO:

SANDRO ROGÉRIO ARRUDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL
, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, que nos autos da ação monitória ajuizada em face de
SANDRO ROGÉRIO ARRUDA
, que rejeitou os embargos monitórios para converter o mandado inicial em executivo, condenando o apelado ao pagamento da importância de R$156.144,23 (cento e cinquenta e seis mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos), cujo valor deverá ser atualizado a partir da citação válida. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Em suas razões recursais, o apelante defende que o entendimento jurisprudencial majoritário recente determina que os juros moratórios devem incidir a partir do efetivo inadimplemento, posto que constituído em mora o devedor, bem como a correção monetária, em se tratando de responsabilidade contratual, incide a partir do efetivo prejuízo.

Pugna, também, pela aplicação da multa contratual de 2% (dois por cento) do valor do crédito, razão pela qual requer pelo provimento do recurso. (Id. 28233225)

Contrarrazões ofertadas no Id. 28233231.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a insurgência recursal acerca da decisão que rejeitou os embargos monitórios para converter o mandado inicial em executivo, condenando o apelado ao pagamento da importância de R$156.144,23 (cento e cinquenta e seis mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos), cujo valor deverá ser atualizado a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT.

Irresignado, o apelante defende que o entendimento jurisprudencial majoritário recente determina que os juros moratórios devem incidir a partir do efetivo inadimplemento, posto que constituído em mora o devedor, bem como a correção monetária, em se tratando de responsabilidade contratual, incide a partir do efetivo prejuízo, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. Desde já adianto que o recurso não merece ser provido.

Isto porque, consoante se observa do Demonstrativo de Conta Vinculada de Id. 28233171, que instruiu a petição inicial, o débito cobrado já foi corrigido pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação.

Assim sendo, resta inviável o acolhimento da pretensão deduzida neste recurso,
vez que a incidência dos encargos (juros e correção monetária) resultaria em duplicidade, o que se mostra inadmissível, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa.

No tocante à incidência da multa de 2% (dois por cento), também sem razão o banco, ora apelante, porquanto o contrato em questão previu apenas a incidência da comissão de permanência, a título de encargos moratórios; encargo este, aliás, que se mostra inacumulável com a multa, a teor do verbete da Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 472 A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”

Nesse sentido:

“AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PRETENDIDA INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – INVIABILIDADE – AÇÃO LASTREADA EM DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA, COM VALOR DO DÉBITO JÁ ATUALIZADO
– MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – ENCARGO INACUMULÁVEL COM A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 472/STJ – RECURSO DESPROVIDO. Consoante se observa do Demonstrativo de Conta Vinculada, que instruiu a petição inicial, o débito cobrado já foi corrigido pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão deduzida pela instituição financeira, resultaria na incidência dos encargos (juros e correção monetária) em duplicidade, o que se mostra inadmissível, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa. A incidência da multa de 2% (dois por cento) se mostra inadmissível, porquanto o contrato em questão previu apenas a incidência da comissão de permanência, a título de encargos moratórios; encargo este, aliás, que se mostra inacumulável com a multa, a teor do verbete da Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça”
(TJMT Apelação Cível 1026345-50.2018.8.11.0041, DESA SERLY MARCONDES ALVES, Data do Julgamento 09/10/2019, Data da Publicação 11/10/2019)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020